Tribunal: TJPA
Processo: 0802709-32.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802709-32.2024.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: M. I. D. S. A., MARIA SUELLEM DOS SANTOS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL. CRIANÇA COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RESERVA DO POSSÍVEL. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, confirmou a tutela antecipada anteriormente deferida e julgou procedente o pedido para condenar a Municipalidade ao fornecimento mensal de fórmula extensamente hidrolisada (Pregomin Pepti e Alfaré), a criança com alergia à proteína do leite, com fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para figurar em ação que visa o fornecimento de fórmula alimentar não incorporada pelo SUS; (ii) aferir se a condenação do ente público viola os princípios da isonomia, da separação dos poderes e da reserva do possível; (iii) determinar se a multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação deve ser afastada sob o argumento de desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela prestação de assistência à saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de modo que qualquer ente federado pode figurar, isolada ou conjuntamente, no polo passivo de demanda voltada à efetivação do direito à saúde.

4. A repartição administrativa de atribuições entre os entes federativos não afasta a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município demandado pelo fornecimento de tratamento ou insumo necessário à saúde de pessoa residente em território nacional.

5. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição da República e no art. 2º da Lei nº 8.080/1990, constitui prioridade estatal por sua ligação direta com o direito à vida, razão pela qual a intervenção judicial para sua concretização não viola os princípios da isonomia, da separação dos poderes ou da universalidade do acesso à saúde.

6. A reserva do possível não impede o cumprimento da obrigação quando o ente público não comprova, de plano, a efetiva impossibilidade da prestação determinada judicialmente.

7. O fornecimento de medicamento ou insumo não incorporado aos atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de laudo médico fundamentado que demonstre a necessidade do tratamento e a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, incapacidade financeira da parte autora e existência de registro na ANVISA.

8. Os requisitos do Tema 106 do STJ restaram preenchidos, pois a criança é portadora de alergia à proteína do leite de vaca e necessita de fórmula especial extensamente hidrolisada, integra família economicamente hipossuficiente por ser beneficiária do SUS e a fórmula possui registro na ANVISA, conforme laudo e relatório médico juntado nos autos.

9. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se adequada ao bem jurídico tutelado e à natureza da obrigação, pois busca garantir a efetividade da ordem judicial sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os entes federados respondem solidariamente pela prestação de assistência à saúde, sendo o Município parte legítima para figurar no polo passivo de ação que visa garantir o direito constitucional à saúde, nos moldes da Lei nº 8080/90. 2. A determinação judicial de fornecimento de fórmula alimentar indispensável ao tratamento de criança com alergia à proteína do leite não viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, sobretudo quando o ente público não comprova a impossibilidade efetiva da prestação. 3. O fornecimento de medicamento ou insumo não incorporado ao SUS é devido quando comprovadas a necessidade por laudo médico, a incapacidade financeira da parte autora e a existência de registro na ANVISA. 4. A multa diária, limitada em valor global, quando proporcional ao bem jurídico tutelado, é válida para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer e não configura enriquecimento sem causa”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; CPC, art. 85, § 11, e art. 1.026, §§ 2º, 3º e 4º; Lei nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015; STJ, AgInt no AREsp 1892454/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.797.829/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12.08.2019; STF, AgRg no Ag-RE nº 1.579.263/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 30.03.2026; STF, AgRg no RE nº 1.575.883, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.04.2026; STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018; TJDFT, ApCiv nº 0716076-83.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 18.09.2024; TJRN, RecIn nº 0800461-46.2024.8.20.5148, Rel. Juiz João Afonso Morais Pordeus, 1ª Turma Recursal, j. 22.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de maio de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAPANEMA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por M. I. D. S. A., representada por sua genitora MARIA SUELLEM DOS SANTOS SILVA,

julgou procedente o pedido para condenar a Municipalidade ao fornecimento mensal de 16 (dezesseis) latas do leite de fórmula extensamente hidrolisada (Pregomin Pepti e Alfaré), pelo tempo necessário, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida nos autos (ID 23696891).

Em razões recursais, o apelante sustenta a ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, a violação aos princípios da isonomia e da independência entre os poderes, a necessidade de observância das normas orçamentárias e o afastamento da multa imposta, pugnando pela reforma da sentença (ID 23696894).

A apelada apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão recorrida (ID 23696899), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 26299781)

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na origem, a menor M. I. D. S. A, representada por sua genitora Maria Suellem dos Santos Silva, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do Município de Capanema, objetivando o fornecimento da fórmula extensamente hidrolisada Pregomin Pepti e Alfaré (16 latas por mês), pleito julgado procedente pelo juízo sentenciante, com confirmação da antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida, que fixou a multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00, a ser revertida em favor da parte autora (ID 23696883 e ID 23696891).

Em sede recursal, o apelante sustentou, preliminarmente, a
ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que o suplemento alimentar não consta da lista padronizada de medicamentos fornecidos pelo SUS por intermédio das Secretarias Municipais de Saúde, devendo ser fornecido pelo Estado.

Sem embargo, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 sob o regime de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”, sendo que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (STF,
RE 855178/SE
, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno. j. 05/03/2015).

Na mesma linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “a União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis” pela assistência “àqueles que necessitam de tratamento médico, o que autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva
ad causam
dos referidos entes para figurar nas demandas sobre o tema” (STJ,
AgInt no AREsp 1892454/MG
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28/3/2022).

Sendo assim, embora possa haver uma repartição de atribuições entre Municípios, Estados e União, as três esferas de governo são solidariamente responsáveis pela prestação de assistência à saúde aos residentes em território nacional, inexistindo margem para reconhecimento da ilegitimidade passiva e de ausência de responsabilidade do ente demandado, tal como reconhecido no
decisum
impugnado.

No
mérito
, o apelante sustenta violação aos princípios da isonomia e da independência entre os poderes, além da necessidade de observância das normas orçamentárias, ressaltando não ser responsável pelo fornecimento de insumo alimentar.

Não obstante, não há que se falar em violação aos princípios constitucionais da isonomia, da separação dos poderes e da universalidade do acesso à saúde, haja vista que “os arts. 196 da Constituição da República e 2º da Lei n. 8.080/90, dispõem que o direito à saúde deve ser uma prioridade do Estado, até porque está intimamente ligado com o direito à vida, fonte de onde irradiam todos os demais direitos fundamentais” (STJ,
AgInt no REsp 1.797.829/RS
, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12/8/2019).

No tocante ao argumento de violação ao princípio da reserva do possível, convém salientar que “o Supremo Tribunal Federal assentou a legitimidade do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de direitos fundamentais, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos Poderes, conforme o Tema RG nº 698” (STF,
AgRg no Ag-RE n. 1.579.263/RN
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 30.3.2026), sendo certo que “o princípio da reserva do possível não impede o cumprimento da obrigação quando não comprovada, de plano, a efetiva impossibilidade da prestação” (STF,
AgRg no RE n. 1.575.883
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.4.2026), como ocorreu na espécie.

Sob outro ângulo, convém salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 106, fixou a tese jurídica de que “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” (STJ,
REsp n. 1.657.156/RJ
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.4.2018)

Nesse contexto, não subsiste a tese de ausência de responsabilidade do ente municipal por não incorporação do insumo ao SUS, porquanto todos os requisitos acima elencados foram preenchidos na hipótese dos autos, conforme trecho da sentença reproduzido a seguir:

O polo autor da ação representa uma criança de pouco mais de um ano de idade, sendo portador de alergia à proteína do leite de vaca, entre outras doenças, e necessitando fazer dieta com uso de fórmula especial de aminoácidos livres (conforme constante nos relatórios e receituários de ID 123415467); o que leva ao atendimento do item “i” supramencionado.

A criança integra uma família economicamente hipossuficiente; enquanto o custo do alimento especial é expressivo, de cerca de R$ 130,00 (cento e trinta reais) a R$150,00 (cento e cinquenta reais) cada lata; estando comprovada a incapacidade financeira prevista no item ii.

Como a fórmula em questão possui registros na Anvisa, reputa-se também atendido o item iii e, consequentemente, todos os itens da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 106 dos recursos repetitivos. ID 23696891, pág. 3/4)

Por derradeiro, o apelante requer a exclusão da multa imposta, sob o argumento de ser irrazoável e desproporcional na espécie.

A esse respeito, oportuno salientar que “para a
fixação das astreintes
, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil, prático, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a ensejar enriquecimento sem causa do credor” (TJDFT,
ApCiv n. 0716076-83.2023.8.07.0001
, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j.18/9/2024).

No caso, verifica-se que a multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada ao valor global de R$ 10.000,00 (ID 23696883), mostra-se adequada ao bem jurídico tutelado e a natureza da obrigação, sendo legítima sua imposição para garantir a efetividade da ordem judicial, especialmente quando o ente público não apresenta motivo plausível para o descumprimento, de modo que “o valor arbitrado e o teto estabelecido atendem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando enriquecimento sem causa.” (TJRN,
Recurso Inominado Cível n. 0800461-46.2024.8.20.5148
, Rel. Juiz João Afonso Morais Pordeus, 1ª Turma Recursal, j. 22/4/2026), inexistindo margem para a reforma da sentença nesse particular.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

Com fundamento no 85, § 11, do CPC, majoro os honorários anteriormente fixados para
três salários mínimos,
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, a serem depositados no Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Pará (FUNDEP).

Por derradeiro, fica o recorrente advertido que eventual oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais, com nítido propósito de rediscussão da matéria ou de indevida postergação da eficácia do julgado, poderá ensejar a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo das consequências previstas nos §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo legal.

Custas processuais isentas na forma do art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2026